Tribunal: TJPA
Processo: 0014198-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014198-60.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: TAIS LOTTERMANN GUIMARAES, FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0014198-60.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14810-A)
; TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA Nº 14011-A)

APELADOS: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14810-A)
; TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA Nº 14011-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE CESSÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELOS ALUGUÉIS PAGOS EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA. e, em recurso adesivo, por Tais Lottermann Guimarães e Fabio Augusto Guimarães Teixeira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a construtora a restituir valores cobrados a título de taxa de cessão, indenizar os autores pelos aluguéis pagos em decorrência do atraso na entrega do imóvel, além de redistribuir o ônus sucumbencial de forma assimétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da taxa de cessão; (ii) determinar a forma de devolução dos valores pagos a título de taxa de cessão; (iii) verificar a existência de danos materiais decorrentes dos aluguéis pagos; (iv) redistribuir o ônus sucumbencial; (v) avaliar o pedido de lucros cessantes; (vi) discutir a legalidade da correção monetária aplicada sobre o saldo devedor durante o atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de cessão é considerada abusiva, conforme jurisprudência pacificada, pois trata-se de atividade administrativa corriqueira da construtora, sem benefício direto ao consumidor.

4.

Contudo, a devolução deve ocorrer de forma simples, não em dobro, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da construtora na cobrança da taxa.

5.

Ficou demonstrado nos autos que os autores arcaram com aluguéis durante o período de atraso na entrega do imóvel, justificando a condenação por danos materiais.

6.

Quanto ao ônus sucumbencial, deve haver redistribuição proporcional, em razão da sucumbência parcial de ambas as partes, fixando-se a responsabilidade pelas custas processuais em 50% para cada parte, além dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser pago pela ré aos advogados dos autores, e 10% sobre o valor da diferença entre a importância que foi cobrada e o que foi efetivamente reconhecida como devida, a ser pago pelos autores ao advogado da ré.

7.

Não cabe a condenação por lucros cessantes, visto que os danos já foram compensados com a indenização pelos aluguéis pagos.

8.

A correção monetária aplicada sobre o saldo devedor é legítima, sendo devida para preservar o valor da moeda, não podendo ser afastada, pois não se trata de penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA. parcialmente provido.

10.

Recurso adesivo de
Tais Lottermann Guimarães e Fabio Augusto Guimarães Teixeira
desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A cobrança de taxa de cessão é abusiva por ser inerente à atividade administrativa da construtora e sem benefício direto ao consumidor. 2. A devolução de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 3. A correção monetária visa preservar o valor da moeda e é legítima, mesmo durante o período de atraso na entrega de imóvel. 4. A sucumbência recíproca deve ser aplicada proporcionalmente quando há procedência parcial dos pedidos.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186 c/c 927; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; STJ, EAREsp 676608/RS.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível 0800508-90.2022.8.12.0046; STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-MG, Apelação Cível 10000211944285001.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0014198-60.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14810-A)
; TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA Nº 14011-A)

APELADOS: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14810-A)
; TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA Nº 14011-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelações cíveis
, interposta, a
primeira
, por
Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA
.
e, a
segunda
(recurso adesivo), por
Tais Lottermann Guimaraes e Fabio Augusto Guimarães Teixeira,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada por Fabio Augusto Guimarães Teixeira e Tais Lottermann Guimarães, em face de Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA - julgou parcialmente procedente a ação, para:

“a) declarar abusiva a cobrança da taxa de cessão, razão pela qual deve o valor devidamente pago ser restituído no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já em dobro, que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do pagamento; b) condeno a parte requerida a pagar, aos autores, o valor referente aos aluguéis efetivamente e comprovadamente pagos, o que deverá ser corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data de cada um dos pagamentos; c) ao tempo em que indefiro o pedido de condenação em lucros cessantes; d) e finalmente julgo improcedente o pedido de restituição a título de correção do sado devedor, eis que regular, na forma dos arts. 186 c/c 927, do Código Civil, art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais, enquanto que a parte autora no percentual de 20% (vinte por cento) e, considerando a sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento de verbas de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Inconformada, a apelante
Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA.
alega, em resumo:

a)
a legalidade da cobrança de taxa de transferência, subsidiariamente pedindo que, na hipótese de devolução, esta seja feita de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de má-fé na cobrança, a qual é prevista em cláusula contratual;

b)
a inexistência de danos materiais, argumentando que não houve comprovação do prejuízo, sendo a condenação em aluguéis indevida;

c)
o ônus sucumbencial deve ser redistribuído, haja vista a existência de sucumbência recíproca.

Apresentadas as respectivas contrarrazões recursais, sendo postulado o desprovimento do recurso, bem como, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%.

Por sua vez, os apelantes
Tais Lottermann Guimaraes e Fabio Augusto Guimarães Teixeira
pleiteiam, em síntese:

a)
o reconhecimento de lucros cessantes, em decorrência da impossibilidade de usufruir do imóvel no período de atraso;

b)
a ilegalidade da correção monetária aplicada sobre o saldo devedor durante o período de atraso;

c)
a condenação integral da construtora ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, como decorrência do acolhimento de todos os seus pedidos.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões ao recurso adesivo, sendo pugnado, de igual modo, pelo seu não provimento.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0014198-60.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14810-A)
; TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA Nº 14011-A)

APELADOS: RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
(ADVOGADO THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14810-A)
; TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA Nº 14011-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos,
pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

A
controvérsia central
diz respeito, em especial, à:
(I)
legalidade da cobrança de taxa de transferência;
(II)
forma de devolução dos referidos valores;
(III)
comprovação de danos materiais pelos aluguéis pagos em razão do atraso na entrega do imóvel;
(IV)
distribuição do ônus sucumbencial;
(V)
existência de lucros cessantes;
(VI)
legalidade da incidência de correção monetária nos valores devidos durante o período de atraso.

DA APELAÇÃO DE RIO MENDOZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

(I)
A apelante sustenta a legalidade da cobrança da taxa de transferência, alegando que tal cobrança é justificada pela cessão do contrato de compra e venda. Contudo, a
jurisprudência é pacífica ao declarar a abusividade dessa cobrança, por se tratar de atividade que faz parte da rotina administrativa da empresa, sem qualquer benefício direto ao consumidor, não havendo que se falar em legalidade de tal taxa
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRENO – COBRANÇA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA OU CESSÃO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se a Requerida/Apelante contra a sentença que declarou indevida a "taxa de transferência de titularidade" e o condenou à devolução do valor pago pelo Requerente/Apelado.
Denomina-se "taxa de transferência" ou "de cessão de direitos" aquela cobrada pela construtora quando, antes da conclusão da obra, o adquirente vende o imóvel a um terceiro. E referida taxa de transferência deve ser declarada nula, por manifesta abusividade, pois remunera de forma autônoma uma atividade administrativa que já compõe a rotina do serviço prestado pela construtora e, além disso, não é acarreta qualquer comodidade ou benefício ao consumidor.
Assim, a cobrança de taxa de transferência estipulada em razão da cessão de direitos de contrato de compra e venda de imóvel, sem que haja correlação com efetiva prestação de serviço ao cessionário, não é permitida, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua abusividade. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-MS - AC: 08004880220228120046 Chapadão do Sul, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

(II)
No entanto,
assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário de devolução simples dos valores pagos (e não em dobro)
, pois não houve demonstração de má-fé por parte da construtora, motivo pelo qual se aplica a devolução de forma simples, e não em dobro, como consta da sentença
.

A propósito, saliento que, a despeito do atual entendimento do STJ
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensar a demonstração de má-fé, sendo suficiente, para tanto, que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que a cobrança indevida ocorreu, no caso, em data anterior à publicação do julgamento pelo c. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito, no caso, deve ocorrer, insisto, na
forma simples
,
ante a inexistência de prova peremptória de má-fé.

(III)
De mais a mais, a despeito da apelante alegar a inexistência de danos materiais, restou devidamente comprovado nos autos que os autores arcaram com os aluguéis de sua residência anterior por um período maior, devido ao atraso na entrega do imóvel objeto da lide.

Assim, os danos materiais foram corretamente reconhecidos pela sentença (“
condeno a parte requerida a pagar, aos autores, o valor referente aos aluguéis efetivamente e comprovadamente pagos”)
, sendo indevida a alegação de julgamento
extrapetita
, pois a condenação ocorreu nos exatos termos pleiteados.

Reforçando o exposto, é válido reproduzir, por todos, a seguinte ementa do TJMG:

“APELAÇÃO CÍVEL -
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL - RESTITUIÇÃO
- CABIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I - O atraso na entrega do imóvel é considerado risco do empreendimento, não podendo ser partilhado com o consumidor o ônus de suportar as consequências da prestação do serviço, impondo à empresa o dever de reparar os danos causados. II -
Em decorrência do atraso na entrega do imóvel e do pagamento de aluguéis pela compradora deverá a construtora reembolsar os valores comprovadamente despendidos a referido título
. III - Na fixação de indenização por dano moral deve o magistrado avaliar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito”.
(
TJ-MG
- AC: 10000211944285001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021 – grifei).

(IV)
Por derradeiro,
no que concerne ao ônus sucumbencial, assiste razão à apelante.

Com efeito,
a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos, havendo sucumbência recíproca, o que impõe a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Desta forma,
os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, ante a procedência parcial dos pedidos de ambos os litigantes, fixando-se a responsabilidade pelas custas processuais em 50% para cada parte, além dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser pago pela ré aos advogados dos autores, e 10% sobre o valor da diferença entre a importância que foi cobrada e o que foi efetivamente reconhecida como devida, a ser pago pelos autores ao advogado da ré.

Nesse caminhar, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1. Na vigência do CPC/2015,
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/02/2023 – grifei).

Por consequência, diante do acolhimento parcial da apelação interposta por Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA,

revela-se
incabível o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado em sede de contrarrazões por parte dos apelados/apelantes Tais Lottermann Guimaraes e Fabio Augusto Guimarães Teixeira.

DO RECURSO ADESIVO DE FABIO AUGUSTO E TAIS LOTTERMANN

(V)
Os recorrentes pleiteiam a condenação da construtora ré ao pagamento de
lucros cessantes
, sob o argumento de que o atraso na entrega do imóvel lhes trouxe prejuízo financeiro.

Contudo, conforme bem destacado na sentença, tal pedido é indevido, pois a condenação já foi imposta com relação aos aluguéis pagos pelo imóvel anterior em que residiam como decorrência do atraso, não podendo haver dupla indenização.

Assim,
não há que se falar em lucros cessantes, uma vez que os autores já foram compensados pelos aluguéis pagos, vale dizer, pela condenação aos danos materiais.

(VI)
Quanto ao
pedido de
afastamento da correção monetária aplicada sobre o saldo devedor durante o período de atraso
, também não merece prosperar
.

A
correção monetária visa recompor o valor da moeda, não sendo considerada penalidade, e sua aplicação está de acordo com o ordenamento jurídico.
Portanto,
o pedido de afastamento da correção monetária deve ser rejeitado.

Confira-se:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. AUTOR INTERPRETOU INCORRETAMENTE O CONTRATO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CAUSADO À PARTE. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP
- AC: 10432390920158260100 São Paulo, Relator: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 31/08/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 – destaquei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TESE DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR – PRETENSÃO DE CONGELAMENTO – INVIABILIDADE – CORREÇÃO DEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS PASSÍVEIS DE LIQUIDAÇÃO E RESSARCIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATRASO EM RELAÇÃO À CESSIONÁRIA – IMÓVEL JÁ DISPONIBILIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO 1.
A correção monetária é forma de recomposição da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor monetário, sendo assim, ainda que ocorra o atraso na entrega dos imóveis, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito
. 2. Não demonstrada a aplicação indevida de outros encargos, diversos da atualização monetária reconhecida como legítima, devem ser julgados improcedentes os pedidos de “congelamento” e indenização por danos materiais. 3. Não configurado atraso na entrega do imóvel em relação à autora, tampouco a cobrança de encargos abusivos, não há que se falar em dano moral”.
(
TJ-MT
- AC: 10201069320198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023 - grifei).

Por fim, diante do desprovimento dos pedidos contidos neste recurso adesivo,
não há que se falar, por consequência, na alteração na condenação dos ônus sucumbenciais pleiteada.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
para
:

a)
dar parcial provimento à apelação de Rio Mendoza Empreendimentos SPE LTDA
, modificando a sentença apenas quanto à forma de devolução dos danos materiais, que deverá ocorrer de forma simples, e quanto ao ônus sucumbencial, fixando-se a responsabilidade pelas custas processuais em 50% para cada parte, além dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser pago pela ré aos advogados dos autores, e 10% sobre o valor da diferença entre a importância que foi cobrada e o que foi efetivamente reconhecida como devida, a ser pago pelos autores ao advogado da ré;

b)
negar provimento à apelação (recurso adesivo) de Fabio Augusto e Tais Lottermann
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/04/2025